Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-85.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702631-85.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VAGNER MACARIO PIRES DA MATA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., VAGNER MACARIO PIRES DA MATA DECISÃO Nos presentes autos, foi interposto recurso inominado pelo parte autora, Sr. VAGNER MACARIO PIRES DA MATA, bem como pelas rés NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A e CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. O recorrente VAGNER MACARIO PIRES DA MATA pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. O entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. O teto tem como parâmetro resolução da Defensoria Pública do DF (atual Resolução 271/2023). Nesse sentido: Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022 No caso, o contracheque de ID 79691285 demonstra que a renda familiar bruta do recorrente supera os cinco salários-mínimos, razão pela qual a parte não faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se VAGNER MACARIO PIRES DA MATA para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Quanto ao recurso de ID 79691292, interposto por CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., trata-se de recurso deserto. Embora a recorrente alegue ter efetuado o pagamento do preparo e das custas, indica o comprovante referente ao pagamento feito pela recorrente NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ID 79691291). Cabe ressaltar que cada recurso interposto deve ser acompanhado de preparo e custas. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A., nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95, cumulados com o artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a recorrente CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Por fim, presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso da ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Intimem-se. Aguarde-se o prazo concedido ao recorrente VAGNER MACARIO PIRES DA MATA. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito